Tribunal: TJSP
Processo: 2084819-59.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SUSPENSÃO DE LIMINAR. PEDIDO INDEFERIDO. NEGATIVA DE PROVIMENTO. I. Caso em Exame (1) O Município de Bragança Paulista interpôs agravo interno contra decisão que indeferiu pedido de suspensão de liminar concedida em mandado de segurança, que determinou a suspensão da exigibilidade dos débitos de IPTU de 2025 para imóveis da impetrante e seus associados.

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SUSPENSÃO DE LIMINAR. PEDIDO INDEFERIDO. NEGATIVA DE PROVIMENTO. I. Caso em Exame (1) O Município de Bragança Paulista interpôs agravo interno contra decisão que indeferiu pedido de suspensão de liminar concedida em mandado de segurança, que determinou a suspensão da exigibilidade dos débitos de IPTU de 2025 para imóveis da impetrante e seus associados. II. Questão em Discussão (1) A questão em discussão consiste em verificar se há grave lesão à ordem e à economia públicas que justifique a suspensão da liminar. III. Razões de Decidir (1) O agravante não apresentou argumentos suficientes para afastar os fundamentos da decisão recorrida, que apontou a ausência dos pressupostos legais para deferimento do pedido de suspensão. (2) Não ficou caracterizada grave lesão à ordem e à economia públicas, sendo exigível prova cabal e inequívoca da possibilidade de ofensa a tais interesses, o que não foi observado. IV. Dispositivo e Tese (1) Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A suspensão de liminar exige demonstração precisa de efetivo prejuízo aos interesses públicos. 2. A análise da matéria deve ocorrer no âmbito recursal normal e adequado. Legislação Citada: Lei no 12.016/09, art. 15, caput. Jurisprudência Citada: STF, SS no 1185, Rel. Min. Celso de Mello.